Tribunal: TJES
Processo: 0000570-39.2002.8.08.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000570-39.2002.8.08.0059
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RALPH PESSIMILIO BULHOES e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000570-39.2002.8.08.0059

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RALPH PESSIMILIO BULHOES, WHANDER RUFINO LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ALOISIO LIRA - ES7512
Advogado do(a) RECORRENTE: ABNER JEFTER PANTOJA DE OLIVEIRA - ES33483

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...] Segundo noticia a peça inquisitorial, a qual serve de base à presente denúncia, que no dia 15 de Abril de 2001, por volta das 17:00 horas, na BOATE XAMEGO, localizada no Distrito de Praia Grande, neste Município e Comarca, ocorreu tentativa de homicídio, tendo com vítima, MARCIO DE JESUS XAVIER.

Insta destacar que, na madruga do dia do ocorrido, a Vítima juntamente com seu primo, Jorge Antônio Ferreira Xavier, estavam na referida boate divertindo-se, quando por volta das 2:30 horas da madrugada, resolveram ir embora para a casa, caminhando a pé pela praia, quando nas proximidades da Pousada do Lual, foram abordados pelos Denunciados, que saltaram de um veículo, marca GOL, cor prata, e começaram a agredi-los, momento que a vítima e seu primo conseguiram fugir voltando novamente para a boate Xamego.

Desta forma, ao retomarem ao recinto da festa, os denunciados se aproximaram do local, quando começaram todos a se agredir, e Jorge percebendo que os denunciados estavam armados, tentou retirar a referida arma, mas não conseguiu, pois foi ameaçado e por isso viu-se obrigado a fugir.

Porém, no instante que Jorge evadiu-se do local para se defender, ouviu um disparo de tiro, e ao retornar ao local encontrou seu primo, a vítima Marcio, baleado, e os denunciados já não se encontravam no local.

Em seguida ao acontecido, a vítima foi socorrida e levada para o Hospital Dório Silva, onde foi atendida e posteriormente submetida a uma cirurgia a fim de extrair um projétil cal. 22 do abdômen, conforme laudos médicos acostados aos autos.

A autoria está induvidosamente comprovada, através da própria confissão do primeiro acusado a Autoridade Policial, às fl. 17, do IP, e também diante da prova oral colhida durante a instrução criminal.

A materialidade, da mesma forma, através dos Autos de Apreensão e Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 22, 48 e 49 do IP.

Portanto, os denunciados praticaram o cume de tentativa de homicídio, quando não alcançaram a consumação do delito, com a morte da vítima, por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]

Em relação à alegação da suposta inépcia da denúncia, a essa não assiste razão, uma vez que a peça acusatória preenche todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo, assim, vício a ser sanado.

Dando continuidade, no que tange à alegação de que a sentença de pronúncia carece de fundamentação adequada, é importante pontuar que não pode o
decisum
ser considerado nulo apenas por ter sido sucinto, haja vista que a magistrada de primeiro grau demonstrou todos os motivos fáticos e jurídicos necessários para o pronunciamento dos acusados.

Ademais, cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Assim, para a pronúncia do réu é necessária apenas certeza da materialidade do fato, não sendo esse mesmo juízo exigido quanto à autoria, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza a autoria do delito.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Dessa forma, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Nesse sentido, cito também um julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. TENTATIVA ABANDONADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU ARREPENDIMENTO EFICAZ. INOCORRÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS GRAVES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo in dubio pro societate, sendo, nesses termos, inviável a impronúncia. 2. Para que ocorra a desistência voluntária ou o arrependimento eficaz, é necessário que o agente, podendo chegar à consumação do crime, interrompa o processo executivo por sua própria deliberação, ou, ao menos, impeça que o resultado antijurídico se produza. 3. Em outras palavras, apesar de iniciar a prática de ação contida no verbo nuclear previsto no o tipo penal, o agente, de forma voluntária, frise-se, abandona seu intento, paralisando a execução do fato delituoso ou impedindo o seu resultado, preenchendo desta forma, respectivamente, os requisitos subjetivo e objetivo previstos para a espécie. 4. Conforme se extrai das provas, após esfaquear a Vítima, o Recorrente prosseguiu com as agressões em face de sua companheira já desfalecida, apenas evadindo-se do local após aproximação de populares, os quais, inclusive, cercaram a residência da mãe do Réu, possivelmente com a intenção de realizar um linchamento. Não resta preenchido, portanto, o requisito subjetivo inerente a quaisquer das modalidades de tentativa abandonada. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 015160005938, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Data da Publicação no Diário: 26/05/2017)

Destarte, ao analisar cuidadosamente a decisão combatida, constato que a magistrada de primeira instância salientou que a materialidade do crime restou demonstrada através da oitiva de testemunhas.

É importante frisar que a ausência de exame pericial de corpo de delito não afasta a possibilidade de demonstração da materialidade por outras vias, conforme dispõe os artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal.

Assim, verificam-se também presentes os indícios suficientes de autoria delitiva pelos recorrentes, sobretudo pelos depoimentos prestados pela vítima sobrevivente e pela testemunha ocular.

DEPOIMENTO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE MÁRCIO DE JESUS XAVIER?

[...]
que quem começou a agressão foram os acusados e durante todo o tempo o depoente e seu primo Jorge tentaram se defender;
que confirma como sua a assinatura de fls. 25/v
; que acredita que foi baleado pelo Ralph porque por volta de 02 anos atrás um primo do Ralph deixou um carro para consertar na oficina do pai do depoente, onde o mesmo trabalhava ajudando no conserto dos carros;
que no momento da entrega do carro, o Ralph estava junto com o primo na oficina e o carro ao ser ligado o motor não funcionou; que diante de tal fato o Ralph acusou o depoente de ter feito alguma coisa no carro para que não funcionasse; que então o depoente perguntou ao Ralph se o mesmo estava doido por fazer tal acusação; que por isso começou uma discussão entre o depoente e o Ralph; que naquela ocasião, o Ralph disse ao depoente que o mesmo estava falando alto porque estava em território próprio e que quando estivessem em outro lugar, iriam acertar as contas; que sabe que o Ralph sempre anda armado, bem como o "Maninho";
que já havia encontrando com o Ralph diversas outras vezes em vários locais e sempre saía do local para evitar confusão com o mesmo; que no dia dos fatos, foi convidado pelo seu primo para ir até um bar e de lá foram para a Boate Xamego; que não estava com muita vontade de sair porque havia brigado com sua namorada; que quando chegaram na boate viu os acusados na entrada na boate, do lado de dentro; que não ficou encarando nem o Ralph nem o "Maninho", mas de vez em quando olhava para os mesmos para saber se eles estavam olhando para o depoente; que todas as vezes que olhou para os acusados, os mesmos estavam olhando para o depoente; que chamou seu primo para ir embora pois achou que os acusados o estavam encarando muito e por achar que os mesmos estavam comentando algo a seu respeito; que não havia ingerido bebida alcóolica no dia dos fatos, nem usado substância entorpecente;
que quando saíram da boate, foram caminhando para casa; que quando saíram da boate, os acusados estavam dentro do carro, do lado de fora da boate;
que foi caminhando para casa pela praia com seu primo quando foram abordados pelos acusados, ficando o "Maninho" em pé no carro, com a porta aberta, e o Ralph partiu para cima do depoente, para agredir; que na praia sofreu agressões do Ralph e do "Maninho", que passou a agredir o depoente quando o Ralph já estava agredindo; que foi puxado pelo seu primo e ambos saíram correndo para a frente da boate porque lá havia várias pessoas; que os acusados também foram para a frente da boate e chegaram com arma em punho, agredindo o depoente e seu primo; que falou para o "Maninho" que o mesmo estava andando em má companhia, mas não adiantou pois os acusados continuavam com as agressões; que o "Maninho" apontou uma arma para seu primo, que saiu correndo do lugar; que estava sofrendo agressão física por parte do Ralph e estava no chão quando foi baleado; que o tiro foi à queima-roupa; que depois que o " Maninho "colocou seu primo para correr, tanto o Ralph quanto o "Maninho" estavam agredindo o depoente, sendo que ambos estavam armados;
que no momento em que foi baleado, não viu quem atirou, mas depois soube que foi o Ralph pelo lado que o Ralph estava, do lado direito, e o "Maninho" estava do lado esquerdo, de frente; que foi baleado do lado direito; que depois que o tiro foi disparado, os acusados fugiram de carro, com o "Maninho" dirigindo e o Ralph no banco do carona; que na hora do tiro, ouviu o barulho mas não soube onde o tiro havia atingido; que só soube que havia sido baleado quando uma pessoa disse; que como não havia bebido nada alcóolico, conseguiu ver quem estava dirigindo; que nunca teve nenhuma desavença com o "Maninho". [...] que não sabe onde o Heron está morando; que o que teria levado o "Maninho" a atirar no depoente é má influência e má companhia; que "Maninho" e Ralph sempre andaram juntos e são amigos; que no dia dos fatos, "Maninho" deu cobertura para Ralph; que o carro era do "Maninho" e era o "Maninho" quem estava dirigindo, tanto antes de abordar quanto depois do tiro efetuado; que não teve chance de reagir a agressão; que não foram pegos de costas; que os dois acusados já se dirigiram ao depoente de arma em punho; que no momento da abordagem na praia os acusados ajeitaram a arma na cintura e no momento da briga na porta da boate, já chegaram de arma em punho; que não sabe informar se a arma que o "Maninho" tinha em punho era da corporação, nem ouviu dizer nada a esse respeito; que ouviu o "Maninho" dizer que ele não poderia atirar com aquela arma; que quem atirou no depoente foi o Ralph; que ficou consciente o tempo todo; que tinham várias pessoas no local do crime mas por medo do Ralph, não quiseram testemunhar; que se sente ameaçado pelos acusados; que acredita que os acusados tem influência na cidade, nas famílias e na polícia; que conhece de vista os acusados há mais de dez anos, por serem "famosos" na cidade, pelo tipo de conduta e atitudes; que na época dos fatos, acabava frequentando os mesmos lugares que o acusado, pelo fato da cidade ser pequena; que não havia nenhum outro incidente com o Ralph e o depoente;
que os acusados estavam ingerindo bebida alcóolica na boate e já ouviu dizer que o Ralph fazia uso de cocaína; que o "Maninho" já trabalhou como segurança na boate Xamego; que sabe que o Ralph já esteve preso por colocar uma pessoa no porta malas de um carro após bater na mesma; que soube que o "Maninho" já ficou preso no quartel.
[...]

DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA OCULAR JORGE ANTÔNIO FERREIRA XAVIER:

[...]
que foi o Ralph quem atirou em seu primo a queima roupa, quando o mesmo estava deitado no chão todo machucado, sem nenhuma defesa; que enquanto a vitima estava sendo agredida pelo ralph, o declarante havia acabado de ser ameaçado com um a arma pelo "maninho" e temendo por sua vida, evadiu-se do local;

que quando estava saindo do local ouviu um barulho de tiro e na mesma hora voltou ao local onde a vitima estava, encontrando-a baleada e sangrando muito, porém consciente;

que socorreu a vitima e a levou para o hospital Dório Silva e no caminho até o Hospital a vitima lhe informou que havia sido o Ralph o autor do disparo;
que não tinha nenhuma desavença com o Ralph e o "maninho" e pelo que sabe, a vitima também não tinha nenhuma desavença com os mesmos; que não sabe o motivo pelo qual os acusados provocaram a briga com o depoente e a vitima; que soube pela vitima, quando a mesma estava em recuperação no hospital, que os acusados o encararam a noite inteira, mas não sabe o motivo; que a vitima tinha chamado o depoente para ir embora da boate diversas vezes mas não falou o motivo pelo qual estava querendo ir embora; que estava na boate com a vitima se divertindo e os acusados também estavam na boate; que com a insistência da vitima em ir embora, concordou e saíram a pé da boate e foram andando para casa pela praia; que quando saíram da boate viram os acusados num carro do lado de fora da boate e percebeu que os mesmos pegaram o asfalto; que quando estava andando pela praia com seu primo, foram abordados pelos acusados, sendo que o "maninho" ficou no carro e o Ralph começou agredir a vitima; que tentou conversar com o maninho para que o mesmo impedisse a agressão e como não conseguiu puxou a vitima e saíram correndo para a boate; que quando chegaram em frente a Boate, logo em seguida os acusados também chegaram e começaram a agredir o depoente e a vitima; que tanto o depoente quanto a vitima tentavam se defender mas as agressões eram muitas; que quando sentiu uma dor muito forte no ombro e se viu sob a ameaça de uma arma, evadiu-se do local, retornando com o barulho do tiro, quando encontrou a vitima baleada no chão; que quando evadiu-se do local a vitima estava sendo agredida pelo Ralph no chão. [...]

No que tange à tese de legítima defesa, alegada pelo apelante Whander, esta não merece ser acolhida neste momento, uma vez que se inferem pelas provas juntadas ao caderno processual que os apelantes supostamente deram início às agressões, com desígnio evidente ao abordarem as vítimas já com arma em punho, impondo ameaça. Os ofendidos, lado outro, não possuíam qualquer tipo de armamento.

De qualquer forma, importante lembrar que em sede de pronúncia somente a prova irrefutável deve merecer como consequência absolvição sumária.

Encaminho, dessa forma, a análise meritória definitiva para o Conselho de Sentença.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DÚVIDAS. QUANTO À TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Consoante já decidiu a Corte Superior,
a absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411) (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). (...) (HC 295.547/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015). 2. Há indícios de que a vítima foi golpeada com uma garrafa e, na sequência, recebeu um disparo de arma de fogo contra o seu rosto,
circunstância que não revela, de plano, o uso de meios moderados para repelir suposta injusta agressão, devendo ser mantida, portanto, a capitulação da decisão de pronúncia, para que o Conselho de Sentença, após a produção de provas em Plenário, decida acerca dos fatos.
3. No que concerne às qualificadoras, também se aplica o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AGRG no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). 4. Segundo a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a prática de atos infracionais constitui elemento capaz de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, constituindo fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (HC 519.820/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019). Prisão preventiva mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0001134-81.2020.8.08.0028; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 09/03/2022; DJES 21/03/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DÚVIDAS QUANTO À TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E QUANTO À AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. Pronúncia mantida. Qualificadora. Homicídio privilegiado. Análise descabida nesta fase processual. Crime de ocultação de cadáver. Indícios de autoria comprovados. Negado provimento ao recurso. 1.
Consoante já decidiu a corte superior, a absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(código de processo penal, artigo 411) (HC 25.858/RS, sexta turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). (...) (HC 295.547/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, quinta turma, julgado em 30/06/2015, dje 04/09/2015). 2.
Ainda que as teses sustentadas pela d. Defesa de legítima defesa e homicídio culposo, no contexto dos autos, sejam viáveis, assim também se revela a tese ministerial, sobretudo em razão da forma como se consumou o delito, com o disparo da espingarda na região craniana da vítima, em meio à luta corporal. 3. Em observância ao princípio do in dubio pro societate, vigente nesta fase, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, deve ser mantida a pronúncia do acusado.
4. No que concerne à qualificadora, também se aplica o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta corte (AGRG no aresp 1193135/PI, Rel. Ministro Jorge Mussi, quinta turma, julgado em 12/12/2017, dje 19/12/2017).5. Sendo a pronúncia parte classificatória que apenas enuncia os dispositivos legais em que o acusado se encontra pronunciado com menção apenas às qualificadoras, não compete na presente etapa referir-se às circunstâncias relacionadas à dosagem da pena, tais como atenuantes, agravantes ou causas de diminuição e aumento de pena, as quais demandam análise posterior, em caso de eventual condenação. 6. Havendo provas da materialidade do crime previsto no art. 211, do CPB, e indícios de autoria, tanto o reconhecimento da prática criminosa, como a aplicação da minorante do arrependimento posterior pretendida, deverão ser submetidos ao crivo dos jurados, por oportunidade da sessão de julgamento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0007121-39.2013.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 09/12/2020; DJES 12/01/2021).

Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente ao Tribunal do Júri.

É como voto.

29 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, DO CP. DEMONSTRADA A MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. 2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.